Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-66.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710823-66.2018.8.07.0009 AGRAVANTE: P. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELE CASTRO DA CRUZ AGRAVADA: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por P. R. D. C. rep. por D. C. D. C., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a jurisprudência da Corte Superior, quanto ao tema, diverge do entendimento do Colegiado. Ressalta também, ser inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018